Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE UM DENTE. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a pagar aro autor o valor de R$ 1.468,00, a título de danos materiais, bem como para condenar ao pagamento da importância de R$ 500,00, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, a recorrente pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. No caso, a autora relata que realizou tratamentos odontológicos com a empresa requerida e que foi proposto pelo profissional que a atendeu a colocação de facetas nos seus dentes, sob o argumento de “proteção desses dentes”. Após o procedimento, foi informado de que as facetas tinham garantia de 10 anos. Ocorre que, conforme narrativa da autora, três dias após o procedimento, enquanto comia um pão de queijo, notou que o seu dente da frente, nos qual havia colocado facetas, tinha se quebrado totalmente, deixando-a literalmente banguela. Afirma que após procurada, a requerida não propôs nenhuma solução, tendo que implorar para tamparem o buraco em sua boca, tendo sido colocado um dente provisório de resina. Discorre que a requerida se recursou a reembolsar o valor pago, dando como única alternativa o desconto em outros procedimentos realizados por ela. Relata, por fim, que precisou socorrer-se de outra clínica odontológica para realizar um canal, com posterior colocação de coroa e pino em um dente que antes que intervenção da recorrida era saudável.
V. Diante do contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo tanto psíquica quanto fisicamente a consumidora, que perdeu seu dente saudável por defeito na prestação dos serviços pela recorrida, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos.
VI. Quanto ao valor fixado, este deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Além disso, devem ser considerados três fatores que contribuem decisivamente para que a quantificação do dano se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
VII. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valo arbitrado em sentença a título de danos morais deve ser majorado para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art.46, Lei 9099/95.